Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição intitulada de embargos de declaração, na qual o peticionário se insurge em face da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto por ele. Em sua fundamentação não foi alega qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Houve apenas afirmação de que o recurso deveria ser recebido, pois teria havido o pagamento do preparo, sem qualquer comprovação. Sendo assim, recebo a referida petição como pedido de reconsideração e ratifico a decisão impugnada, uma vez que não comprovado o reconhecimento do preparo recursal, nos termos exigido pela Lei 9.099/95. Preclusão a decisão, baixem os autos. Intimem-se . Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito